Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. HERDEIROS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIMENTO 7 DA CORREGEDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. APLICAÇÃO. CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Removido o inventariante e ausentes herdeiros interessados em aceitar o encargo, cabível a extinção da Ação de Inventário, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e interesse processual, nos termos do artigo 2o do Provimento no 7, de 11 de junho de 2012, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1. Conforme dispõe o referido ato normativo, no prazo de até 6 (seis) meses, é admitida aos legitimados a possibilidade de prosseguimento do feito nos mesmos autos e sem recolhimento das custas, quando um deles assumir o encargo da inventariança e praticar o ato que ensejou o arquivamento.

2. Apelação conhecida e não provida.